Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-38.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804056-38.2022.8.14.0024

APELANTE: BENEVAL SOARES DE CARVALHO, EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA, ERLI MILLER DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0804056-38.2022.8.14.0024.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

APELANTES:
ERLI MILLER DA ROCHA, BENEVAL SOARES DE CARVALHO e EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA.

ADVOGADOS:
ALANA ANTUNES SOARES (OAB/PA 25.822), SÉRNIO VASCONCELOS CONCEIÇÃO JR. (OAB/PA 27.714) e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALHA NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 17
DO TJPA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO IDÊNTICA DE CIRCUNSTÂNCIAS COMUNICÁVEIS AOS CORRÉUS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelas defesas contra a r. sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou os três apelantes pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

2.

A defesa de um dos apelantes suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por falha na quesitação. No mérito, ambas as defesas pugnam pela reforma da dosimetria da pena, sob o fundamento de erro e injustiça na sua aplicação, com violação ao princípio da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a ocorrência da nulidade processual arguida, por suposta ausência de quesito obrigatório; e b) se a dosimetria da pena, ao valorar as circunstâncias judiciais, violou o princípio da individualização da pena e o disposto na Súmula 17 do TJPA, comportando reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A preliminar de nulidade por falha na quesitação deve ser rejeitada, pois, além de a matéria não ter sido arguida no momento oportuno em plenário, operando-se a preclusão (art. 571, VIII, do CPP), a análise do grau de participação do agente é matéria afeta à dosimetria da pena, e não ao questionário dos jurados.

5. A tese de erro na dosimetria não se sustenta. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada em elementos concretos do delito, em plena conformidade com a Súmula 17 do TJPA. A utilização de fundamentação idêntica para corréus é admitida quando as circunstâncias judiciais valoradas são comuns (comunicáveis) a todos os agentes.

6. A individualização da pena foi devidamente observada, tanto que o réu portador de maus antecedentes teve sua pena-base fixada em patamar superior ao dos demais. A compensação da atenuante da confissão com a agravante do motivo fútil, ambas preponderantes, seguiu o entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLVI, e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 483, 571, VIII, e 593, III, “a” e “c”; Código Penal, arts. 29 e 59; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 127428; TJ-MG – AP 16280962520158130024; TJ-PA – AP: 0800748-28.2021.814.0024; TJ-ES – AP: 00009918720228080007; STJ – AgRg no REsp 2.010.303/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
ERLI MILLER DA ROCHA
,
BENEVAL SOARES DE CARVALHO
e
EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, às seguintes penas:

·

Beneval Soares de Carvalho:
21 (vinte e um) anos de reclusão.

·

Edimar Rodrigues Siqueira:
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

·

Erli Miller da Rocha:
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Todos em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, na madrugada de 22 de agosto de 2022, os apelantes, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Perli dos Santos (ID 21113454).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução da primeira fase do procedimento do Júri, os réus foram pronunciados nos termos da acusação (ID 21113526). Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 28 de abril de 2023, os jurados reconheceram a materialidade, a autoria e as três qualificadoras, resultando na sentença condenatória ora guerreada (ID 21113634).

Em suas razões recursais (ID 21113698), a defesa de
Erli Miller da Rocha
suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento (art. 593, III, “a” CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena (art. 593, III, “c”do CPP). A Defensoria Pública, em favor de
Beneval Soares de Carvalho
e
Edimar Rodrigues Siqueira
, pugna pela realização de nova dosimetria da pena, alegando violação ao princípio da individualização (ID 21113706).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da condenação. Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 21113708).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

2. DO MÉRITO

Os recursos não merecem provimento.

2.1. Da Preliminar de Nulidade

A defesa de Erli Miller da Rocha argui a nulidade do julgamento por falha na quesitação. A preliminar, contudo, deve ser rechaçada por dois fundamentos autônomos.

Primeiramente, a questão encontra-se fulminada pela
preclusão
. Conforme o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas "logo depois de ocorrerem".

Da análise da
Ata de Julgamento (ID 21113630)
, documento que goza de fé pública, extrai-se que, após a formulação e explicação dos quesitos pelo Juiz Presidente,
"não se registrou qualquer impugnação pelas partes, as quais concordaram integralmente com os quesitos elaborados"
. O silêncio da defesa no momento oportuno sana qualquer suposto vício, impedindo sua alegação em sede de apelação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica neste sentido:

É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão"
. Precedentes. (STF – HC: 127428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015) – destaquei.

Ainda que assim não fosse, e apenas para esgotar a argumentação, a tese de nulidade também não prosperaria no mérito. A defesa alega que a quesitação não permitiu a individualização da conduta do réu, mas a análise do grau de participação de cada agente na empreitada criminosa é matéria afeta exclusivamente ao juiz-presidente no momento da dosimetria da pena (art. 29 do CP), e não ao Conselho de Sentença por meio de quesitos.

Portanto, seja pela preclusão, seja pela improcedência material da tese,
rejeito a preliminar de nulidade
.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No mérito, as defesas se insurgem contra a dosimetria da pena, alegando violação ao princípio da individualização.

A Súmula
17 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
estabelece que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

Ao contrário do que alegam as defesas, a sentença condenatória observou rigorosamente tal enunciado. O juízo
a quo
não se valeu de fundamentação genérica. Ao valorar negativamente a
culpabilidade
, apontou elementos concretos que denotam a maior reprovabilidade da conduta, como o fato de terem sido desferidas
"pauladas na cabeça da vítima, além de vários golpes de facão"
. Da mesma forma, ao analisar as
circunstâncias do crime
, destacou o
modus operandi
específico, como o fato de o corpo ter sido
"arrastado, em uma tentativa de ocultar o crime"
e o delito ter sido praticado
"por três jovens contra um senhor de idade avançada e embriagado"
.

Tais fundamentos são concretos, idôneos e extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma concreta e idônea, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO SE DEU DE MANEIRA ESCORREITA, ATENTA AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. [...]

PENA APLICADA DE MANEIRA FUNDAMENTADA, ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA
. (TJ-PA

- AP: 0800748-28.2021.814.0024, Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/04/2022) – destaquei.

Por fim, quanto à alegação de que a confissão não foi devidamente valorada, a sentença agiu com acerto técnico ao promover a compensação da atenuante da confissão com a agravante do motivo fútil, por serem ambas preponderantes. Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que não apenas admite a compensação, como a considera a medida correta em casos de pluralidade de qualificadoras, como o presente.

A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP
" (HC 406.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). (STJ – AgRg no REsp: 2010303 MG, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/11/2022, DJe 18/11/2022) – destaquei.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos de apelação e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba, que condenou os réus
ERLI MILLER DA ROCHA
,
BENEVAL SOARES DE CARVALHO
e
EDIMAR RODRIGUES SIQUEIRA
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025